Tribunal: TJSP
Processo: 1016383-87.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ALEGADAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame.
1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Campinas contra acórdão que deu provimento parcial à apelação do Banco Bradesco S.A., limitando os encargos de mora e correção monetária ao limite da Taxa Selic e reconhecendo a sucumbência recíproca.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ALEGADAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame.
1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Campinas contra acórdão que deu provimento parcial à apelação do Banco Bradesco S.A., limitando os encargos de mora e correção monetária ao limite da Taxa Selic e reconhecendo a sucumbência recíproca.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão e contradição no acórdão ao não reconhecer a sucumbência mínima do ente público, conforme artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
III. Razões de Decidir.
3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todos os pontos relevantes da controvérsia, especialmente quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.
4. A alegação de que o Município decaiu de parte mínima do pedido foi expressamente considerada e afastada, com reconhecimento da sucumbência recíproca em diferentes proporções.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para modificar o julgado, apenas para esclarecer obscuridades, contradições ou omissões. 2. A decisão embargada está clara e fundamentada, sem vícios que ensejem embargos.